Tribunal: TJMT
Processo: 0045056-96.2013.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045056-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEMENTINA GONCALINA CEBALIA DA SILVA - CPF: 346.124.401-53 (APELANTE), PLACIDA PAULINA DA SILVA - CPF: 429.783.351-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. ÂNIMO DE DONO. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Clementina Gonçalina Cebalia da Silva contra sentença da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião constitucional urbana, proposta em face de Plácida Paulina da Silva. A autora alegava exercer posse sobre o imóvel desde 1988, com ânimo de dona e para fins de moradia, postulando a declaração de domínio. O juízo de origem entendeu pela insuficiência probatória quanto aos requisitos legais da usucapião urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante preenche os requisitos legais da usucapião constitucional urbana, notadamente: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta; (ii) ânimo de dona (animus domini); (iii) utilização do imóvel como moradia habitual; e (iv) decurso do prazo legal mínimo exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse ad usucapionem exige comprovação robusta e inequívoca da ocupação do imóvel de forma contínua, pacífica, com ânimo de dona e para fins de moradia habitual, por prazo mínimo de 5 anos (CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240).

4. Cabe ao autor da ação de usucapião o ônus da prova dos requisitos legais, não sendo admitido o reconhecimento da usucapião com base em presunções ou provas frágeis (CPC, art. 373, I).

5. A documentação juntada aos autos revela-se insuficiente para comprovar a posse qualificada da apelante.

6. Não há nos autos provas da realização de benfeitorias, pagamento contínuo de tributos, registros fotográficos, testemunhos, ou outros documentos que demonstrem o exercício da posse de forma pública, contínua e com ânimo de dona.

7. A suposta cessão verbal de direitos não foi comprovada documentalmente, e a ausência de qualquer formalização enfraquece a alegação de aquisição derivada da propriedade.

8. A função social da posse exige conduta ativa, duradoura e compatível com a condição de proprietária, o que não se verifica na hipótese dos autos.

9. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reafirma a necessidade de demonstração inequívoca da posse com animus domini, pelo prazo legal, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião constitucional urbana exige prova robusta da posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono e utilização do imóvel como moradia habitual pelo prazo legal mínimo.

2. É ônus da parte autora comprovar todos os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião, não sendo suficientes documentos esparsos ou indícios frágeis.

3. A ausência de comprovação da posse qualificada e contínua inviabiliza o reconhecimento do domínio por usucapião, ainda que haja alegação de ocupação antiga do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clementina Gonçalina Cebalia da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de usucapião constitucional urbano ajuizada pela apelante em face de Plácida Paulina da Silva.

A sentença recorrida, (ID. 312855419 - ID de origem 144167008), fundamentou-se na insuficiência probatória quanto aos requisitos da usucapião urbana, especialmente no tocante à comprovação da utilização do imóvel como moradia regular, do animus domini e da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal. O magistrado sentenciante destacou que o ônus de comprovar os requisitos ensejadores da procedência da ação de usucapião incumbe ao polo ativo, citando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido.

A apelante sustenta em suas razões, (ID. 312855426 - ID de origem 169527276), que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel situado no bairro Canjica I, rua Altemar Dutra, lote 07, quadra E01, em Cuiabá/MT (matrícula nº 30320) desde 27 de junho de 1988, sem oposição, preenchendo os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião constitucional urbano, conforme artigos 1.240 do Código Civil, 183 da Constituição Federal e 9º da Lei 10.257/2001.

Argumenta que a documentação apresentada nos autos é suficiente para comprovar que o bem foi utilizado como moradia regular, com animus domini, de maneira mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal exigido, contrariamente ao entendimento adotado na sentença.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial de declaração de aquisição do domínio do imóvel usucapiendo em favor da apelante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clementina Gonçalina Cebalia da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente a ação de usucapião constitucional urbano ajuizada em face de Plácida Paulina da Silva.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação, fundamentando-se na comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1988; na existência de animus domini; na utilização do imóvel como moradia própria; e no preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 1.240 do Código Civil, art. 183 da Constituição Federal e art. 9º da Lei 10.257/2001.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovado o requisito da posse mansa, pacífica e ininterrupta, diante do acervo probatório apresentado pela autora. A documentação juntada mostrou-se insuficiente para demonstrar de forma inequívoca o exercício da posse nos moldes exigidos pela legislação.

A lei estabelece que é ônus da parte autora, em ação de usucapião, comprovar de forma cabal todos os requisitos legais, incluindo a posse qualificada pelo tempo previsto em lei. Diante da insuficiência probatória constatada, a sentença corretamente concluiu pela impossibilidade de reconhecimento da posse ad usucapionem, elemento essencial para o acolhimento do pedido.

A mera alegação de realização de benfeitorias no imóvel não se revelou suficiente, uma vez que a autora não apresentou documentação idônea que comprovasse a efetiva execução dessas melhorias, como notas fiscais de materiais de construção, contratos com prestadores de serviço, alvarás de construção ou reforma, ou ainda registros fotográficos datados que demonstrassem a evolução das intervenções no imóvel ao longo do tempo.

Quanto ao pagamento de encargos e tributos incidentes sobre o bem, também inexiste prova robusta de que a parte apelante tenha arcado com tais despesas de forma contínua e ininterrupta.

Não merece prosperar o pedido de usucapião formulado por CLEMENTINA GONÇALINA CEBALIA DA SILVA, diante da inexistência de elementos mínimos que comprovem o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, pelo prazo legal exigido. A documentação acostada aos autos é, por si só, insuficiente para ensejar o reconhecimento do domínio pela via da usucapião.

Conforme se extrai dos autos, constam apenas duas faturas de energia elétrica emitidas em nome da autora: uma referente ao mês de junho de 2007 e outra de outubro de 2012, relativas ao imóvel situado na Rua Altemar Dutra, nº 205, Bairro Canjica. Esses documentos, isoladamente, não são capazes de demonstrar posse contínua e prolongada por mais de 10 ou 15 anos, como exige o Código Civil para as modalidades ordinária ou extraordinária da usucapião.

Ademais, verifica-se a existência de comprovante de pagamento de IPTU datado de março de 2008, quando a autora já supostamente ocupava o imóvel, conforme se infere pela fatura de energia de junho de 2007. Contudo, o referido tributo não está em nome da autora, ou foi juntado comprovante de pagamento em seu nome, o que enfraquece a alegação de que exercia posse com animus domini.

Outro ponto relevante é a declaração firmada por PLÁCIDA PAULINA DA SILVA, a qual recebeu o imóvel da Prefeitura Municipal, posteriormente transferindo-o ao Sr. ANACLETO GONÇALVES DE QUEIROZ, com quem a autora teria supostamente avençado negócio de compra e venda de forma verbal. Ainda que se admitisse a alegação de compra verbal, inexiste qualquer comprovação documental dessa cessão de direitos.

As provas acostadas aos autos são manifestamente insuficientes para demonstrar o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono sobre o imóvel, requisito indispensável à configuração de qualquer modalidade de usucapião.

Trata-se de elemento essencial e insubstituível. Sem a posse devidamente comprovada, a pretensão de aquisição da propriedade por usucapião não se sustenta. A usucapião não é mera formalidade documental, mas sim consequência jurídica de uma situação fática consolidada ao longo do tempo, o que, no presente caso, não foi minimamente demonstrado pelas provas apresentadas.

A parca documentação acostada aos autos, limitada a duas faturas de energia, sem outras contas, registros fotográficos, testemunhos de vizinhos, ou mesmo comprovação de benfeitorias ou manutenção regular do imóvel, fragiliza ainda mais a tese de usucapião. Não há nos autos, sequer, fotos da autora no imóvel, comprovantes de residência contínuos, ou demonstração de uso ininterrupto do bem ao longo dos anos.

Por fim, é de se destacar que a função social da posse deve ser comprovada por uma conduta continuada, ativa e coerente com a condição de proprietária, o que claramente não se verifica no presente caso. Assim, diante da inconsistência probatória, e da ausência de posse contínua e inequívoca com animus domini, não é possível reconhecer o direito à usucapião pretendido pela autora.

Portanto, não há comprovação de que a apelante detém a posse do imóvel, o utiliza como moradia habitual, e realizou obras no local. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar uso efetivo do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ART. 1.238, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS INSUFICIENTES - PRECEDENTE STJ - LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO. Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros. No caso, as provas documentais e testemunhais mostram-se frágeis a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, em especial o lapso de tempo, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. O STJ reconhece a usucapião quando o prazo exigido por lei é cumprido no curso do processo, porém não aplica-se ao caso.” (TJ-MG - AC: 10000222585077001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - PROVA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus domini (vontade de ser dono) - O Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião extraordinária, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.238 - Considerando que por meio das provas apresentadas, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 50006380720228130335, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/04/2023)

Conforme exige a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Gross, a prova do
animus domini
deve ser robusta, não bastando meros indícios ou provas frágeis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE E LAPSO TEMPORAL - ANIMUS DOMINI - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência da ação de usucapião. (TJ-MT - Apelação: 0000397-03.2010.8.11.0010, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/02/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA - ÂNIMO DE DONO E PRAZO LEGAL - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 333, I, DO CPC - PRETENSÃO AQUISITIVA AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A posse ad usucapionem prevista no art. 183 da Constituição Federal, exige como requisitos à aquisição originária de propriedade o ânimo de dono (animus domini) aliado ao lapso temporal, sem oposição, com finalidade de moradia e desde que não haja propriedade sobre outro imóvel urbano ou rural. Verificando-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe incumbia nos termos do art. 333, I, do CPC, na medida em que não demonstrou satisfatoriamente sua posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, bem como o lapso temporal, deve ser mantida a sentença de improcedência da usucapião.” (Ap 84944/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014) (TJ-MT - APL: 00053718020058110003 84944/2013, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2014).

Assim, a intenção de possuir como dono deve ser clara, inequívoca e externada por atos concretos que demonstrem o comportamento de proprietário perante a coisa e a sociedade, requisito que, segundo o entendimento adotado, não restou suficientemente comprovado nos autos.

No tocante ao preenchimento dos requisitos legais, a ausência de comprovação dos demais requisitos prejudica o reconhecimento do direito pleiteado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (ID. 313966891).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025